Tribunal: STF
Processo: HC 245769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Darley Barros Junior, em favor de João Victor Bueno Magalhães, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2592272 - SP (2024/0091991-0).



    O impetrante alega que “Nos autos do processo n° 1500233-53.2020.8.26.0605, que tramitou na 2ª. Vara Criminal na Comarca de Ilha Solteira/SP, João Victor Bueno Magalhães foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, alínea “j”, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 08 anos e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado (cf. cópia da sentença em anexo).”



    Aduz que “a Defesa interpôs recurso de apelação número 1500233-53.2020.8.26.0605, o qual foi provido parcialmente, afastando-se a agravante supramencionada, bem como fixando a pena de João em 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado (cf. cópia do acórdão em anexo).”



    Após o trânsito em julgado, ajuizou revisão criminal, julgada improcedente.



    No STJ, a defesa não obteve êxito.



    Nesta Corte, requer “seja concedida LIMINARMENTE a presente Ordem de Habeas Corpus, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da CF/88 e Súmula 440 STJ, determinando-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, informando-se o Juízo a quo - 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (processo original 1500233- 53.2020.8.26.0605, que tramitou na 2ª Vara Criminal na Comarca de Ilha Solteira/SP e Revisão Criminal 2122739-38.2023.8.26.0000) - , até o julgamento da presente medida, mercê do devido processo legal.”



    Intimado para corrigir a formação dos autos, o impetrante sanou o vício em 16.9.2024,



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Com efeito, não houve contradição nem omissão no acórdão embargado, visto que apontou claramente as razões para o não acolhimento dos pleitos da defesa. Isso porque, além da impossibilidade do ajuizamento de revisão criminal como nova apelação, não se verificou ilegalidade flagrante na fixação do regime fixado, porquanto uma vez condenado a pena superior a 4 anos de reclusão e reconhecida a reincidência, cabível o regime mais gravoso, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. (eDOC 13, p. 2)



    Nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto.”



    Portanto, o paciente, por expressa disposição legal, teria direito ao semiaberto se não fosse reincidente.



    A presença da reincidência, com efeito, justifica o recrudescimento do regime, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente